Tribunal: STF
Processo: Ext 381
Classe: Ext
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-04
Data de publicação: 1980-09-04

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. REQUISITOS FORMAIS (FALTA). RECIPROCIDADE
 (FALTA)-
PEDIDO FORMULADO SEM BASE JURÍDICA, DADA A INEXISTÊNCIA DE TRATADO
DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS OU DE COMPROMISSO DE RECIPROCIDADE DO
ESTADO REQUERENTE. O QUE TORNA INÓCUA QUALQUER DILIGÊNCIA VISANDO
EXPURGAR O PROCESSO DE VÍCIOS FORMAIS.
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INDEFERIDO.